Tribunal: TJBA
Processo: 0575145-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575145-94.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOANA NUNES SANTANA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE TRÂNSITO. CUMULAÇÃO DO ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Maria Joana Nunes Santana, servidora da Superintendência de Trânsito de Salvador - Transalvador, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento cumulativo do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais, bem como indenização por supressão de intervalo interjornada. 2. Há três questões em discussão a possivel ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; verficação da legitimidade passiva do município de Salvador e verificação da possibilidade de cumulação das vantagens pecuniárias pleiteadas ou o pagamento isolado de horas extraordinárias. 3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, não constituindo cerceamento de defesa a dispensa da fase instrutória em casos que não demandam dilação probatória. 4. A Superintendência de Trânsito de Salvador - Transalvador é autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, sendo a única responsável pelos direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica mantida com seus servidores, inexistindo legitimidade passiva do Município de Salvador. 5. O adicional pela prestação de serviços extraordinários e a gratificação pela participação em operações especiais constituem vantagens de idêntica natureza jurídica, ambas destinadas a remunerar o trabalho prestado em condições especiais ou além da jornada ordinária, possuindo o mesmo fato gerador. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de cumulação dessas vantagens, sob pena de configurar bis in idem, por possuírem a mesma finalidade compensatória. 7. Contudo, reconhece-se o direito ao pagamento de horas extraordinárias quando comprovada a efetiva extrapolação da jornada ordinária de trabalho, ainda que no contexto de operações especiais, devendo ser apurado em sede de liquidação o período trabalhado além das 8 horas diárias regulamentares. 8. Quanto ao intervalo interjornada, não restou demonstrada nos autos a efetiva supressão do descanso mínimo de 11 horas entre jornadas, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe competia. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0575145-94.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOANA NUNES SANTANA e como apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.